Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721903-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bruna da Silva Fernandes pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a invalidação de teste psicológico realizado no decorrer de concurso público destinado a ingresso nos quadros da PMDF (Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP), decidiu que, em princípio, não se materializam os vícios sustentados pela recorrente, pois a realização do exame psicotécnico encontra amparo em lei, foi estipulado com base em critérios objetivos, assegurando-se aos candidatos ampla defesa quanto ao resultado provisório. Com tais fundamentos, concluiu não ter sido demonstrada a probabilidade do direito afirmado e indeferiu a tutela de urgência postulada objetivando a continuidade da agravante no certame, a despeito de sua eliminação no teste psicológico. Em suas razões, a recorrente sustenta que a referida fase do certame foi marcada por elevado grau de subjetividade. Aduz que, ao apreciar o recurso administrativo interposto contra a decisão que a declarou inapta no exame psicológico, a banca examinadora reconheceu que houve erro no lançamento das respostas, mas considerou, a despeito disso, inalterado o resultado. Sustenta que a resposta ao recurso administrativo não observou os critérios elencados no edital, padecendo tal documento de vício formal, pois não subscrito por profissional habilitado (circunstância que viabilizaria a análise se as psicólogas elencadas como subscritoras do laudo efetivamente participaram do julgamento da resposta do recurso administrativo). Afirma que a abstenção de assinatura do laudo de análise do recurso administrativo atenta contra o art. 62, da Lei no 4.949/12, do Distrito Federal, bem assim o art. 5o, § 8o, da Resolução no 06/19, do Conselho Federal de Psicologia. Sustenta que o laudo elaborado por seu assistente técnico retrata o equívoco na pontuação atribuída pela junta de psicólogos, de forma que, se tal erro tivesse sido sanado no julgamento do recurso administrativo, a recorrente teria sido considerada apta no referido exame. Requer a antecipação da tutela para ordenar a participação da recorrente nas demais etapas do certame, a despeito de sua eliminação no exame psicológico. Pugna, por fim, por que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir a agravante, pois, mantido o indeferimento da tutela de urgência requerida no feito de referência, não poderá participar das demais etapas do certame, tornando inócuo eventual provimento jurisdicional que vier a ser prestado em seu favor. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, não se verifica a afirmada subjetividade do teste psicológico. Como consignado na decisão agravada, referida fase do certame encontra amparo em expressa previsão legal, tendo sido estipulados, no edital, os critérios por meio dos quais os candidatos seriam avaliados quanto à aptidão psicológica para o cargo. Além disso, na resposta ao recurso administrativo, foram identificados os psicólogos que compuseram a junta responsável pela aferição dos testes aplicados a cada um dos candidatos, quais sejam, Alessandra Rodrigues Sardeto - CRP 08/31262 -, Jéssica David Mendonça - CRP 08/21016 – e Joscielle Camila Lourenço - CRP 08/23672. A circunstância de a resposta ao recurso de ID no 195218631 (documento digital) não se encontrar rubricada pelos aludidos psicólogos não parece contaminar de nulidade o ato em si, sobretudo porque tal documento, por constituir ato administrativo, goza da presunção de legitimidade, ou seja, de que, de fato, foi redigido pelos profissionais que se qualificam ao fim. Decerto, tal presunção pode até vir a ser infirmada no curso do processo, mediante produção de prova pela parte autora/agravante (a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado). No entanto, não se encontrando os autos, no momento processual em que foi proferida a decisão agravada, devidamente instruídos com prova pré-constituída de que a aludida fase do certame foi efetivamente marcada de subjetividade dos psicólogos subscritores do laudo psicológico, ainda em princípio, parece assistir razão ao ilustre magistrado subscritor da decisão agravada quando declarou não ser provável que, ao ensejo do acertamento do litigio, o pedido deduzido pela agravante venha a ser julgado procedente. Por outro lado, ausente qualquer dos requisitos legais previstos no art. 300, do CPC, a tutela de urgência requerida em sede recursal deve ser indeferida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator